Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-16.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002810-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária, Política fundiária e da reforma agrária, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.152.251-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL DA SILVA SANTOS (AGRAVADO), DANIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 053.122.061-30 (AGRAVADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 005.503.431-48 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.152.251-21 (AGRAVADO), DANIEL DA SILVA SANTOS (AGRAVADO), RISOMAR BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO -

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSE DO EMBARGANTE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo acerca do direito conferido nos autos da ação principal, na qual foi reconhecida a posse do agravado em sucessão ao seu falecido genitor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1000351-18.2019.8.11.0095, manejados em face de
DANIEL DA SILVA SANTOS
, representado por sua genitora
MARIA LUZIA DA SILVA,
indeferiu o pedido liminar para suspender a ação principal, que reintegrou o agravado no lote nº 567, Comunidade Nova União, Projeto Assentamento São Pedro, município de Paranaíta-MT.

Para tanto, o agravante diz ter sido alvo de medidas constritivas em sua propriedade, por meio de ordem judicial emanada nos autos da ação de reintegração de posse de nº 394-11.2015.811.0095, manejada pelos agravados em face de Risomar Barbosa dos Santos.

Alega que o Juízo de origem ignorou as provas documentais apresentadas nos autos, com destaque para a certidão atualizada e fornecida pelo INCRA, a qual comprova sua condição de beneficiário da área, contemplado pela reforma agrária.

Salienta que o agravado, até mesmo pela tenra idade, nunca exerceu a posse na área, sobretudo porque reside em outro município.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 83237972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a ação de embargos de terceiro é o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que inquine o entendimento do Juízo acerca do direito conferido nos autos da ação principal, na qual foi reconhecida a posse do agravado em sucessão ao seu falecido genitor.

Aliado a isso, em sede de contrarrazões, foi apresentado nos autos, prova substancial dando conta da legalidade da permanência do autor e da sua genitora na posse do imóvel, conforme se infere do extrato atualizado de relação de beneficiários perante o INCRA, no id nº 80970951 e nº 80970950.

O ingresso no referido imóvel, teve início pela aquisição da pequena propriedade - requerida pelo Sr. Rosevan Vieira dos Santos, de quem o agravado é herdeiro - conforme processo administrativo no INCRA, em programa de reforma agrária (id nº 80963498).

Além disso, nos autos principais, foi reconhecida a posse do agravado no imóvel denominado Lote nº 567 Comunidade Nova União, com área de 28,7785, no Assentamento São Pedro, Município de Paranaíta-MT, tendo o feito sido sentenciado, aguardando exame do recurso de apelação cível.

Assim, como cediço, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021